Tribunal: TCU
Processo: 016.083/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 35/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1435/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da apreciação sumária de lista de atos de admissão submetidos ao TCU para fim de registro, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, pertencentes às seguintes unidades: Petróleo Brasileiro S.A., Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Alagoas, TRANSPORTADORA BRAS. GASODUTO BOLÍVIABRASIL S.A. - PETROBRAS - MME, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Fundação Universidade Federal do Maranhão, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Universidade Federal da Bahia, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, Universidade Federal do Espírito Santo, ELETRONUCLEAR S.A., Universidade Federal do Ceará, Fundação Universidade Federal do Tocantins, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Considerando que o presente processo foi autuado para tratar, em rito de apreciação sumária, da lista de atos 35/2024, em linha com o disposto no § 3o do art. 5o da Resolução TCU 353, de 22 de março de 2023, que prevê: " Após serem submetidos às críticas eletrônicas, os atos de pessoal terão seu exame, apreciação e registro realizados, preferencialmente, por meio do e-Pessoal, mediante mecanismo de listas, que obedecerá a regulamento próprio ". considerando, ainda, as disposições complementares da Portaria-AudPessoal n. 4, de 30 de outubro de 2023: Art. 2o Para um ato de pessoal ser incluído em uma lista de apreciação sumária ele deverá atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: I - a contar de sua entrada no Tribunal, não estar concretizado o prazo que implica seu registro tácito; II - ter sido submetido às críticas automatizadas do sistema e-Pessoal e não ter recebido apontamentos que indiquem necessidade de análise manual, isto é, deverá ter baixíssimo risco de conter ilegalidades; e III - a proposta da Unidade Técnica ser pela legalidade ou prejudicado por perda de objeto. Art. 3o Periodicamente, considerando a existência de atos em quantidade suficiente que justifique a criação de listas, a Unidade Técnica, por meio de funcionalidade do sistema e-Pessoal, criará listas de apreciação sumária, observando os seguintes procedimentos e critérios: I - cada lista de apreciação sumária deverá conter, no máximo, mil atos; II - todos os atos de uma lista de apreciação sumária deverão ser do mesmo tipo; III - para cada lista de apreciação sumária criada o sistema enviará, automaticamente, e-mail para as caixas institucionais de todos os Relatores e de todos os Representantes do MPTCU, indicando as informações gerais acerca da lista criada, como o tipo, a quantidade e as Unidades Jurisdicionadas envolvidas, bem como a indicação de como acessar a lista para consulta e eventuais destaques; IV - cada lista de apreciação sumária ficará disponível pelo prazo de seis meses, período durante o qual os gabinetes poderão destacar quaisquer atos que considerem demandar apuração individual; e V - finalizado o prazo referido no inciso IV, os atos que restarem na lista de apreciação sumária serão autuados e o correspondente processo será enviado ao MPTCU e ao respectivo relator, a fim de que sejam julgados pela legalidade; considerando que, no presente caso, a lista 35/2024 foi criada em 20/06/2024 e disponibilizada no sistema e-Pessoal, por seis meses a partir dessa última data, para amplo acesso aos gabinetes de autoridades (MPTCU e Ministros) e eventual retirada de atos da lista visando seu tratamento em processo apartado; considerando que, tendo expirado o referido prazo de seis meses, os atos que permaneceram na lista devem receber registro sumário; considerando, por fim, a conclusão da unidade instrutora, endossada pelo MPTCU (peça 8), no sentido de que a abrangência e a profundidade das verificações levadas a efeito, considerando ainda o art. 5o, § 3o, da Resolução-TCU 353/2023 e as disposições da Portaria-AudPessoal n. 4/2023, fundamentam a convicção de que os atos constantes da lista 35/2024 podem ser apreciados pela legalidade, em razão de não terem sido encontradas irregularidades nos atos (peça 5); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.083/2024-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Duarte Pereira Filho (XXX.464.384-XX); Adeilma da Cruz Bento (XXX.545.785-XX); Adelci Silva dos Santos (XXX.298.177-XX); Adielson Correia Botelho (XXX.144.613-XX); Adja Silva Rodrigues (XXX.429.455-XX); Adriana Andre de Oliveira (XXX.933.907-XX); Adriana Calistro das Chagas Stedille (XXX.782.630-XX); Adriana Pionttkovsky Barcellos (XXX.313.487-XX); Adriana de Fatima Diniz Souza (XXX.041.123-XX); Adriana do Nascimento (XXX.173.340-XX); Adriane Lenhard Vidal (XXX.087.679-XX); Agda Michelly Beltrao Rosa (XXX.075.831-XX); Agustin Javier Diaz Cejas (XXX.121.640-XX); Aires Gimenez Alves (XXX.707.478-XX); Alan Silva dos Santos (XXX.594.823-XX); Alberto Amorim dos Santos (XXX.240.378-XX); Alecio Fulvio Magalhaes Santos (XXX.347.441-XX); Aleixo Ventura de Carvalho Junior (XXX.003.537-XX); Alessandro Carvalho da Silva Oliveira (XXX.295.837-XX); Alex Barbosa (XXX.987.180-XX); Alex Souza Marques (XXX.794.647-XX); Alexandre Almeida da Silva (XXX.304.253-XX); Alexandre Caldellas Barbosa (XXX.647.497-XX); Alexandre de Araujo Oliveira (XXX.464.911-XX); Alezi Lobo Resende (XXX.533.931-XX); Alice Bergamin Quinelato (XXX.330.287-XX); Alice Carolina Ames (XXX.326.169-XX); Alice Jadneiza Guilherme de Albuquerque Almeida (XXX.201.134-XX); Aline Freitas Pereira da Silva Belieni (XXX.962.664-XX); Aline Pereira da Silva (XXX.765.956-XX); Aline Ribeiro Silva (XXX.485.701-XX); Aline Simas Gasparotto (XXX.945.010-XX); Aline Soares do Nascimento (XXX.184.537-XX); Alisson Barbosa Lemos (XXX.995.647-XX); Alisson Wilson Aguiar Dias (XXX.451.037-XX); Allan Maia Andrade de Souza (XXX.048.554-XX); Amanda Oliveira Magalhaes (XXX.910.881-XX); Amanda Pereira Monteiro (XXX.370.003-XX); Amanda Xavier de Jesus (XXX.536.160-XX); Amanda de Mello Viali (XXX.987.906-XX); Amauri Hidekazu Assai (XXX.269.766-XX); Ana Beatriz Lopes de Souza (XXX.059.477-XX); Ana Carolina Borges Leao Martins (XXX.913.733-XX); Ana Carolina Brust Marques (XXX.246.537-XX); Ana Carolina Ewald Eller (XXX.289.697-XX); Ana Caroline Ferreira Santos (XXX.247.113-XX); Ana Cecilia Serpa Braga Vasconcelos (XXX.193.333-XX); Ana Clara Braga de Souza (XXX.773.343-XX); Ana Clara Monteiro Laranjeira (XXX.095.894-XX); Ana Luiza Casagrande da Silva (XXX.624.887-XX); Ana Paula Cecon Calegari (XXX.661.207-XX); Ana Ximenes Gomes de Oliveira (XXX.244.604-XX); Anahi Nogueira Delgado (XXX.631.541-XX); Ananda Mesquita Moura (XXX.098.773-XX); Anderson Bessa da Costa (XXX.751.511-XX); Anderson Henrique Pereira Ferraz (XXX.851.067-XX); Anderson Herbert de Abreu Gomes (XXX.097.276-XX); Anderson Pinheiro Schnekemberg (XXX.774.219-XX); Anderson Wagner Muller (XXX.644.890-XX); Anderson de Souza Costa (XXX.173.827-XX); Andieli Eugenio Barbosa (XXX.021.407-XX); Andre Angelo Rodrigues (XXX.638.583-XX); Andre Demetrio Alexandre (XXX.250.039-XX); Andre Luiz Santos Pessoa (XXX.879.533-XX); Andre Luiz de Souza Amorim (XXX.888.507-XX); Andre Santos Moreira (XXX.303.091-XX); Andre Simas Sacramento (XXX.181.995-XX); Andre de Abreu Coletti (XXX.157.717-XX); Andrea Diniz Nery (XXX.102.811-XX); Andreia Magalhaes dos Santos (XXX.962.006-XX); Andrewen Felipe Santos Bezerra (XXX.431.724-XX); Angelo Jose Saviatto Filho (XXX.455.997-XX); Ani Caroline Machado (XXX.704.421-XX); Anna Maria Rodrigues Pereira (XXX.713.417-XX); Anne Karynne da Silva Barbosa (XXX.470.523-XX); Antonio Carlos Barbosa Junior (XXX.014.187-XX); Antonio Carlos Caetano (XXX.840.660-XX); Antonio Daniel Lima Sousa (XXX.883.771-XX); Antonio Hugo Rabelo de Castro (XXX.683.901-XX); Antonio Israel Carlos da Silva (XXX.412.003-XX); Antonio Joao de Lima Neto (XXX.873.654-XX); Antonio Jose Rodrigues da Silva Junior (XXX.091.513-XX); Antonio Leonardo Amorim (XXX.010.851-XX); Antonio Vicente Maranhao Moreira de Abreu (XXX.514.183-XX); Athus Assuncao Cavalini (XXX.345.437-XX); Augusto Sampaio Freire (XXX.946.591-XX); Barbara Andreize Dias Rosa dos Santos (XXX.453.505-XX); Barbara Garschagen Goncalves (XXX.538.267-XX); Barbara Rodrigues Nogueira George (XXX.565.913-XX); Basile Georges Campos Christopoulos (XXX.439.484-XX); Beatriz Batista Lima (XXX.928.981-XX); Beatriz Machado dos Santos (XXX.339.737-XX); Beatriz Maria de Almeida Braz (XXX.719.094-XX); Benilton da Conceicao Oliveira (XXX.456.005-XX); Benjamin Moraes de Oliveira (XXX.471.220-XX); Bernardo dos Santos Neto (XXX.531.547-XX); Betania Brito Araujo (XXX.859.861-XX); Betania de Laia Costa (XXX.300.377-XX); Bianca Mors (XXX.729.750-XX); Braulio Barreto Belem (XXX.580.347-XX); Brenno Carlos Leao Lima (XXX.382.113-XX); Breno Castellan Pelizer (XXX.694.956-XX); Breno Higor Aquino de Carvalho Portilho (XXX.812.231-XX); Bruna Araujo Coe Bastos (XXX.308.517-XX); Bruna Campos Lyrio (XXX.173.637-XX); Bruna Matos Santos Dantas (XXX.976.805-XX); Bruna Nascimento de Lira Soares (XXX.454.434-XX); Bruna Ota Mussolini (XXX.384.629-XX); Bruna da Silva Rodrigues (XXX.983.695-XX); Bruna de Jesus Lopes (XXX.910.773-XX); Bruno Abilio Galvao (XXX.761.307-XX); Bruno Aparecido Maciel Sartori (XXX.537.518-XX); Bruno Diniz Rocha Pechina (XXX.147.130-XX); Bruno Ferreira (XXX.537.040-XX); Bruno Sousa Araujo (XXX.737.943-XX); Bruno de Pontes Sanches (XXX.084.507-XX); Bruno dos Santos Claudino (XXX.968.887-XX); Camila Carvalho de Gusmao Lobo (XXX.585.194-XX); Camila Carvalho de Gusmao Lobo (XXX.585.194-XX); Camila Saldanha Borges (XXX.741.613-XX); Camila Thomas (XXX.439.849-XX); Camila de Sousa Vieira (XXX.555.534-XX); Camilla Camerino Santana (XXX.923.384-XX); Camyla Moreira Bona (XXX.355.037-XX); Carina Amaral Borges (XXX.666.350-XX); Carla Farage Cavalari (XXX.609.056-XX); Carla Rodrigues Almeida (XXX.568.887-XX); Carleane dos Santos Sousa (XXX.154.193-XX); Carlos Bruno Freitas Sardinha (XXX.367.231-XX); Carlos Roberto dos Santos (XXX.162.527-XX); Carlos da Costa Mendes (XXX.409.957-XX); Carmen Lucia de Oliveira Monteiro e Carvalho (XXX.032.683-XX); Caroindes Julia Correa Gomes (XXX.761.208-XX); Carolina Figueira (XXX.205.130-XX); Caroline Cristine Martins Serra (XXX.132.603-XX); Caroline Gomes Pereira Castelo Branco (XXX.112.656-XX); Carollina Rocha Aranalde (XXX.234.121-XX); Cassia Aguilar de Andrade (XXX.783.897-XX); Cassio Rodrigues Mello (XXX.279.547-XX); Cassius Marcellus Costa Carvalho (XXX.894.543-XX); Cecilia Lescano Osorio (XXX.595.071-XX); Cenez Araujo de Rezende (XXX.987.921-XX); Chirle Cavassano Galvao (XXX.013.874-XX); Christiana de Freitas Vinhas Carvalho (XXX.720.165-XX); Cinara da Silva Marques (XXX.931.640-XX); Ciro Matheus Nascimento Carvalho (XXX.717.901-XX); Clara Silva Azevedo (XXX.345.607-XX); Clarice Costa Pinheiro (XXX.409.565-XX); Clarissa Valadares Chaves (XXX.234.196-XX); Claudemir de Souza (XXX.351.168-XX); Claudia Cristina Rodrigues Santiago (XXX.051.417-XX); Claudia Weber (XXX.587.860-XX); Claudiane Vilharroel Almeida (XXX.868.001-XX); Claudio Angelo da Silva Neto (XXX.797.493-XX); Cleber Antonio Prudente (XXX.387.817-XX); Cleidiane Linhares Rodrigues (XXX.169.047-XX); Cleidiane Marques Soares (XXX.777.221-XX); Clodomir de Jesus Chaves Neto (XXX.442.603-XX); Cristian Rogerio Foguesatto (XXX.314.060-XX); Cristiane Jaques Goulart (XXX.631.520-XX); Cristiano Feijo Andrade (XXX.210.390-XX); Cristiano Figueiredo dos Santos (XXX.985.251-XX); Daiana Caroline dos Santos Gomes (XXX.731.443-XX); Daiane Rocha de Araujo (XXX.974.575-XX); Daniel Andrade Miranda (XXX.922.477-XX); Daniel Carletti (XXX.483.677-XX); Daniel Corona Colombo (XXX.600.977-XX); Daniel Fiuza Cardoso (XXX.617.877-XX); Daniel Kouloukoui (XXX.832.964-XX); Daniel Leckar de Almeida (XXX.740.747-XX); Daniel Libano Bastos (XXX.358.987-XX); Daniel Pereira Barbosa (XXX.065.035-XX); Daniel Rodrigues da Silva (XXX.638.017-XX); Daniel Silva dos Santos (XXX.934.620-XX); Daniel de Macedo Rocha (XXX.652.483-XX); Daniela Barbosa de Moura (XXX.222.489-XX); Daniela Beny Polito Moraes (XXX.185.404-XX); Daniela Nunes de Amartine (XXX.384.531-XX); Daniela Silva dos Santos Schneider (XXX.250.350-XX); Daniele Cristina Muniz Batista dos Santos (XXX.306.675-XX); Danieli Fernandes Belardinelli (XXX.136.310-XX); Daniella Paulo Banhos (XXX.579.087-XX); Daniely dos Santos Braga (XXX.852.027-XX); Danillo Tavares de Oliveira (XXX.060.881-XX); Danilo Souza de Oliveira (XXX.081.845-XX); Dara Pamella Oliveira Machado (XXX.668.836-XX); Davi Goncalves Simoes (XXX.708.021-XX); Davi Piovesan Echevarria (XXX.287.000-XX); Davi Santos Esterino (XXX.666.998-XX); David Gadelha da Costa (XXX.185.594-XX); David Moscon Inacio Silva (XXX.012.707-XX); Dayse Isabel Coelho Paraiso Belem (XXX.226.905-XX); Debora Araujo Maia de Albuquerque (XXX.801.243-XX); Debora Joice da Silva Ferreira (XXX.044.645-XX); Debora Thayane de Oliveira Lapa Gadret (XXX.617.090-XX); Delany da Silva Oliveira (XXX.507.263-XX); Denison da Silva Vieira (XXX.106.261-XX); Dennis Giovani Balreira (XXX.059.020-XX); Diego Azevedo Zoccal Garcia (XXX.267.518-XX); Diego Fangueiro Vieira (XXX.354.077-XX); Diego Lima Azevedo (XXX.027.362-XX); Diego Menezes Novais (XXX.100.985-XX); Diego Michel Ferreira Bulhoes (XXX.611.994-XX); Diego Nunes Ricarte (XXX.893.204-XX); Diego de Mendonca Taborda (XXX.817.006-XX); Dimitri Araujo Soares (XXX.821.676-XX); Dinameire Oliveira Carneiro Rios (XXX.679.135-XX); Diogo Peixoto Cordova (XXX.547.180-XX); Dionata Gomes Crisostomo (XXX.688.387-XX); Domingos Augusto Paz Machado (XXX.064.240-XX); Doralice da Rocha Silva Labat (XXX.121.376-XX); Douglas Lima Bastos (XXX.801.217-XX); Douglas Silva da Luz (XXX.000.930-XX); Edeiverson Garcia de Oliveira (XXX.248.247-XX); Edilene Rodrigues Araujo (XXX.956.603-XX); Edivandro Soares de Aragao (XXX.454.785-XX); Edmar Egidio Purcino de Souza (XXX.294.665-XX); Edmilson Rogerio Viana (XXX.304.770-XX); Eduarda Rocha Alves (XXX.513.757-XX); Eduardo Graff Konzen (XXX.049.570-XX); Eduardo Polloni Silva (XXX.869.958-XX); Eduardo Schneider Pinto (XXX.424.940-XX); Eduardo Stica Ritzdorf de Mello (XXX.459.259-XX); Eduardo Von Dentz (XXX.487.620-XX); Eduardo da Silva Araujo (XXX.669.637-XX); Eduardo da Silva Pimentel (XXX.775.021-XX); Elaine Borges da Silva Sueth (XXX.342.507-XX); Elclesio Duarte de Oliveira (XXX.068.153-XX); Eliane Aparecida de Castro (XXX.763.856-XX); Eliane Conceicao Martins Ribeiro (XXX.642.540-XX); Elielton Almeida de Sousa (XXX.911.557-XX); Eliemerson de Souza Sales (XXX.935.034-XX); Elisa Miranda Costa (XXX.010.843-XX); Elisa da Cunha Oliveira (XXX.204.527-XX); Elisabete Barbosa Ruberto (XXX.635.437-XX); Elisandra Farias Martins (XXX.446.790-XX); Eloisa Beling Loose (XXX.449.610-XX); Emanuella Bernardino Pascelle (XXX.327.453-XX); Emeli Lalesca Aparecida da Guarda (XXX.228.731-XX); Emerson Rodrigues Frigo (XXX.360.170-XX); Emerson dos Santos Moreno Junior (XXX.355.227-XX); Emmanuel Rodrigues Andrade (XXX.090.803-XX); Erica Adriana Schmidt (XXX.044.810-XX); Erica Costa Calvet (XXX.030.003-XX); Ericson Ribeiro da Silva (XXX.335.078-XX); Erika Cristina Ribeiro de Lima Carneiro (XXX.078.943-XX); Eustaquio Marques Junior (XXX.837.886-XX); Eveny Coelho da Silva (XXX.414.841-XX); Evilasio Costa Junior (XXX.576.813-XX); Ewerton Ferreira Bastos (XXX.806.963-XX); Fabiana Pereira Maia (XXX.364.195-XX); Fabiana Santana da Silva (XXX.768.605-XX); Fabiana Silva Westphalen (XXX.115.670-XX); Fabiana de Andrade Bringel (XXX.731.098-XX); Fabiane Gularte Chagas (XXX.607.740-XX); Fabiane Machado de Souza (XXX.700.560-XX); Fabiano Carlos Pinto de Abreu (XXX.592.426-XX); Fabiano de Jesus Silva (XXX.198.235-XX); Fabio Jose Alencar da Silva (XXX.808.506-XX); Fabio Marques da Silva (XXX.621.261-XX); Fabio Paiva Reis (XXX.201.037-XX); Fabio Richter Pelisoli (XXX.198.300-XX); Fabio Vinolo Moreira (XXX.071.217-XX); Fabio de Paula Assis Junior (XXX.392.468-XX); Fabio de Sousa Leal (XXX.881.683-XX); Fabiola Barcelos (XXX.120.870-XX); Fabrine Pereira de Brito (XXX.163.313-XX); Felipe Benicio de Lima (XXX.604.744-XX); Felipe Furtado Guimaraes (XXX.338.627-XX); Felipe Lange Coelho (XXX.023.960-XX); Felipe Oliveira Feder (XXX.490.597-XX); Felipe de Andrade Simoes (XXX.631.756-XX); Felipe de Mattos Zarpelon (XXX.822.550-XX); Felipe de Miranda Reboucas (XXX.573.365-XX); Fernanda Alves dos Santos Duarte (XXX.789.950-XX); Fernanda Ferreira Evangelista (XXX.117.869-XX); Fernanda Goncalves Lourenco Hermisdorf Vitorino (XXX.901.967-XX); Fernanda Maria Goncalves Figueiredo (XXX.250.044-XX); Fernanda Ribeiro Madeira (XXX.528.857-XX); Fernanda Rivoli Domenech (XXX.471.137-XX); Fernanda de Vasconcelos Gerber Lenzzi (XXX.360.630-XX); Fernando Estevao de Castro Mesquita (XXX.813.656-XX); Fernando Jose Gomez Paredes (XXX.934.778-XX); Fernando Sales Ribeiro (XXX.789.955-XX); Filipe Roger de Oliveira Souza (XXX.995.265-XX); Filomena Nadia Rodrigues Bezerra (XXX.451.443-XX); Flavia de Matos Rodrigues (XXX.743.138-XX); Flavia dos Reis Souza (XXX.742.835-XX); Francielle Santos Soares (XXX.538.525-XX); Francine Ramos de Miranda (XXX.936.488-XX); Francisca Clotilde de Andrade Maia (XXX.295.813-XX); Francisca Silva dos Santos (XXX.129.844-XX); Francisco Alex do Nascimento da Silva (XXX.211.793-XX); Francisco Djavan Miguel Caitano (XXX.549.433-XX); Francisco Germano Carvalho Lucio (XXX.584.043-XX); Francisco Mayron Morais Soares (XXX.191.673-XX); Francisco Teixeira Raeder (XXX.061.737-XX); Francisco Valdemar Ribeiro Araujo Junior (XXX.467.403-XX); Gabriel Barros Goncalves de Souza (XXX.856.615-XX); Gabriel Chrispim Nascimento Leal (XXX.285.537-XX); Gabriel Henrique Carboni Ferreira (XXX.499.896-XX); Gabriel Lima Oliveira Martins (XXX.921.213-XX); Gabriel Queiroz Barreto (XXX.087.587-XX); Gabriel Sartori Pacini (XXX.114.870-XX); Gabriel da Silva Lengruber (XXX.175.347-XX); Gabriel de Lima Rosa (XXX.630.200-XX); Gabriel dos Santos Pinheiro (XXX.729.017-XX); Gabriela Aristimunha Maica Chagas (XXX.740.970-XX); Gabriela Aristimunha Maica Chagas (XXX.740.970-XX); Gabriela Curbeti Becker (XXX.810.460-XX); Gabriela Pinto de Moura (XXX.036.247-XX); Gabriela Pinto de Moura (XXX.036.247-XX); Gabriela Tozato da Silva (XXX.049.918-XX); Gabriella Silva Tatagiba Belmuds (XXX.993.147-XX); Gabrielli Harumi Yamashita (XXX.189.065-XX); Gdayllon Cavalcante Meneses (XXX.679.523-XX); Gelsimar Jose Machado (XXX.962.197-XX); Genildo de Souza Pereira Inacio (XXX.131.157-XX); Geovana Geloni Parra (XXX.607.218-XX); Gilberto Braulio (XXX.017.020-XX); Gilberto de Melo Vasconcelos (XXX.960.434-XX); Gilvan Braz Araujo (XXX.749.295-XX); Gilvan Cortes Nascimento (XXX.473.533-XX); Giovana Luiza Rodrigues Purcino (XXX.731.500-XX); Giulia Liz Morellato Trazzi (XXX.042.727-XX); Giuliana de Brito Sousa (XXX.555.523-XX); Givanya Bezerra de Melo (XXX.508.974-XX); Gladson do Nascimento Caldas (XXX.894.843-XX); Gleidy Braga Ribeiro (XXX.653.471-XX); Guilherme Andre Soares da Rocha (XXX.866.137-XX); Guilherme Bento de Oliveira (XXX.805.921-XX); Guilherme Ferreira Basilio (XXX.346.167-XX); Guilherme Galvao D Imperio Teixeira (XXX.644.107-XX); Guilherme Moraes de Oliveira (XXX.453.270-XX); Guilherme Rotth Zibetti (XXX.571.260-XX); Guilherme Schmitt da Silva Mello (XXX.840.920-XX); Guilherme de Moura Brasil Souza (XXX.068.567-XX); Gustavo Lopes da Rosa (XXX.465.210-XX); Gustavo Pires Costa (XXX.548.730-XX); Gyl Giffony Araujo Moura (XXX.938.633-XX); Handerson Rodrigues da Costa (XXX.386.537-XX); Hannah Alves Alcure e Araujo (XXX.022.667-XX); Haroldo Cilas Duarte Lima Junior (XXX.142.832-XX); Helen Cassia Rosseto (XXX.942.659-XX); Helio Mateus Silva Nascimento (XXX.583.293-XX); Heloisa Torres Ackermann (XXX.559.500-XX); Henrique Fagundes Souza (XXX.276.707-XX); Henrique Magno Ferreira Longatti (XXX.586.366-XX); Higor Castilho Fidelis (XXX.141.067-XX); Hugo Santiago de Albuquerque (XXX.405.037-XX); Hyngla Emanuelle de Oliveira Gonsalves (XXX.734.303-XX); Ian Packer (XXX.476.758-XX); Iara Barbosa Ramos (XXX.334.181-XX); Iara Rodrigues da Silva (XXX.154.831-XX); Igor Duarte de Oliveira (XXX.209.214-XX); Igor Tristao (XXX.098.877-XX); Igor do Carmo Santos (XXX.349.682-XX); Ilanna Campelo Lopes (XXX.689.733-XX); Ingrid de Campos Albuquerque (XXX.939.013-XX); Ingrid de Fatima do Espirito Santo de Jesus (XXX.073.747-XX); Ingride Monique de Abreu Santos (XXX.994.425-XX); Isabelly Maria Maia Ferro (XXX.323.253-XX); Isadora Adamoli Pagel (XXX.498.840-XX); Isadora Silva Queiroz (XXX.625.635-XX); Isis Cler Depolli (XXX.187.937-XX); Isis Daniella Carvalho Silva (XXX.210.384-XX); Isis Duarte Fernandes (XXX.956.540-XX); Islane Vidal Fonteles (XXX.138.293-XX); Israel Alves da Costa (XXX.485.547-XX); Italo Ariel Pereira Guerreiro (XXX.315.230-XX); Italo Prazeres do Nascimento Dias (XXX.013.275-XX); Italo Roberto Batalha Silva (XXX.972.403-XX); Itamary Almeida de Oliveira (XXX.954.515-XX); Itanusia Pinheiro Alves (XXX.169.321-XX); Ivana Lucia Figueredo Costa (XXX.571.535-XX); Ivo Aurelio Lima Junior (XXX.772.924-XX); Izaquiel da Silva Brito (XXX.068.301-XX); Izete Celestina dos Santos Silva (XXX.114.585-XX); Jailson Fragas Garcia (XXX.283.041-XX); Jamile Pinheiro Nascimento Amoah (XXX.875.044-XX); Janaina Pinto Soares (XXX.277.170-XX); Janaina Vieira Flores Simioli (XXX.535.101-XX); Janine Machado Benevides Reges (XXX.779.047-XX); Janny Aparecida Bachiete (XXX.645.607-XX); Jaqueline Midori Makiyama Maeda (XXX.587.098-XX); Jario Jose dos Santos Junior (XXX.571.984-XX); Jean Felipe Nunes Anunciacao (XXX.106.247-XX); Jeferson de Lima Massia (XXX.692.160-XX); Jefferson Batista Irineo de Oliveira (XXX.294.917-XX); Jefferson Lopes de Freitas Chaves (XXX.143.867-XX); Jessica Beatriz da Silva (XXX.809.984-XX); Jessica Catarina da Silva (XXX.164.685-XX); Jessica Oliveira da Costa (XXX.524.640-XX); Jessica Queiroz da Silva Falcao (XXX.684.227-XX); Jessica Santos Stefano (XXX.154.766-XX); Jessica da Silva (XXX.246.200-XX); Jessika Milena da Silva (XXX.413.788-XX); Joao Evangelista do Nascimento Filho (XXX.488.534-XX); Joao Goncalves Ferreira Christofaro Silva (XXX.832.228-XX); Joao Gustavo Melo da Rosa (XXX.386.230-XX); Joao Lucas de Oliveira Cavalcante (XXX.376.054-XX); Joao Marcos Grabinski Jacobi (XXX.273.000-XX); Joao Paulo Augusto Eca (XXX.497.668-XX); Joao Paulo Tenorio da Silva Santos (XXX.232.304-XX); Joao Pedro Paim de Almeida (XXX.494.960-XX); Joao Vitor Esposte Campos (XXX.110.827-XX); Joao Vitor Felix da Cruz (XXX.631.381-XX); Joceli Javarini (XXX.313.737-XX); Joelma da Silva Azevedo (XXX.263.413-XX); Joelmara Furtado dos Santos Pereira (XXX.212.593-XX); John Wendell Dias Moura (XXX.796.881-XX); Jonas Ferreira da Conceicao (XXX.438.861-XX); Jonathan Nascimento Dutra (XXX.965.777-XX); Jorge Lucas Silva Cavalcante (XXX.457.643-XX); Jorge Otavio Azevedo Costa (XXX.183.965-XX); Jorge Ribeiro Nunes Junior (XXX.056.757-XX); Jose Bruno Soares de Oliveira (XXX.458.043-XX); Jose Luiz Ribeiro Dantas Filho (XXX.804.537-XX); Jose Maria Wetler Rodrigues (XXX.141.777-XX); Jose Mario Noronha da Silva (XXX.849.327-XX); Jose Nascimento Junior (XXX.716.548-XX); Josiane Machado Chiappa (XXX.696.040-XX); Josilene Cavalcante Correa (XXX.068.552-XX); Josivan Soares Ferreira (XXX.554.484-XX); Julia Dias Efgen (XXX.637.827-XX); Julia Oliveira Godoy (XXX.882.735-XX); Julia Souza de Oliveira (XXX.884.310-XX); Julia Virginia Garcia da Silva (XXX.068.987-XX); Juliana Assis Leal (XXX.574.470-XX); Juliana Guilherme Assis da Silva (XXX.099.168-XX); Juliana Maria de Mello Andrade Fasolo (XXX.981.500-XX); Juliana Rosito Pinto Kruel (XXX.687.110-XX); Juliana Vallorini Guasti (XXX.062.387-XX); Juliana Viana Ford (XXX.818.227-XX); Juliane Meneghetti (XXX.020.600-XX); Juliano Catelan (XXX.776.860-XX); Julierme Lopes Vasconcelos (XXX.292.661-XX); Julio Cesar Mantoani (XXX.537.489-XX); Julio Cesar Santos dos Anjos (XXX.501.230-XX); Julio Cesar da Silva Gerike (XXX.856.351-XX); Julio Cesar de Oliveira Santos (XXX.511.304-XX); Junia Lucio de Castro Borges (XXX.097.756-XX); Junior Vasconcelos (XXX.256.401-XX); Kaique Moreira Matos Magalhaes (XXX.680.215-XX); Kaiza Correia da Silva Oliveira (XXX.515.705-XX); Kamila Cunha de Meneses (XXX.155.953-XX); Kamila Patikowski Cheiran (XXX.908.240-XX); Kamilla Malverdi Barcelos (XXX.291.087-XX); Karen Midori Takahashi (XXX.801.819-XX); Karin Thais Aires Gall (XXX.026.681-XX); Karine Rech Begnini (XXX.721.670-XX); Karine de Oliveira Alves (XXX.551.630-XX); Karolina Lima Monteles (XXX.248.953-XX); Karoline Ceron (XXX.426.299-XX); Karoline Davel Castelo (XXX.844.957-XX); Karolyne dos Santos Moreira (XXX.385.777-XX); Katia Linhares Lima Costa (XXX.355.943-XX); Katily Luize Garcia Pereira (XXX.556.235-XX); Kellen Kauanne Pimenta de Oliveira (XXX.166.791-XX); Kelly da Silva Borges Coutinho (XXX.339.337-XX); Kenia Ziland Santos (XXX.098.776-XX); Keven Machado Alves (XXX.795.225-XX); Kezia Cristina Batista dos Santos (XXX.374.543-XX); Laercia Karla Diega Paiva Ferreira (XXX.262.654-XX); Laercio Muzzi Campos (XXX.887.097-XX); Laiana Ferreira de Sousa Dantas (XXX.415.173-XX); Lais Quintiliano Pedroza (XXX.702.194-XX); Laisa Gomes Dias (XXX.373.211-XX); Laise Soares Lima (XXX.807.325-XX); Larissa Novelli (XXX.495.907-XX); Larissa Santos Assuncao (XXX.474.835-XX); Larisse Mota Marques (XXX.605.293-XX); Laudineia Maria Pirovani Almeida (XXX.276.907-XX); Lauro Vieira Perdigao Neto (XXX.107.153-XX); Layane Nascimento de Araujo (XXX.847.064-XX); Leandro Domingues Dias (XXX.639.850-XX); Leandro Domingues Dias (XXX.639.850-XX); Leandro Fonseca de Souza (XXX.254.208-XX); Leandro da Silva Neves (XXX.399.103-XX); Leomar dos Santos Veras (XXX.820.613-XX); Leon Yuhiti Mori Correa da Cunha (XXX.043.829-XX); Leonardo Augusto Dalvi Kfuri (XXX.001.877-XX); Leonardo Belichi Vieira (XXX.916.857-XX); Leonardo Bizzo de Pinho Borges (XXX.606.847-XX); Leonardo Francisco Rosa Mateus (XXX.157.147-XX); Leonardo Maciel Foster (XXX.246.559-XX); Leonardo Simao Medeiros (XXX.004.190-XX); Leonardo Teixeira Alves Gusmao (XXX.951.257-XX); Leonora Marta Devensi (XXX.442.130-XX); Leticia Anderson Bassi (XXX.965.979-XX); Leticia Emidio Rodrigues (XXX.289.407-XX); Leticia Tietz Marques (XXX.071.510-XX); Leticia Verdicchio (XXX.107.448-XX); Leticia da Silva Souza Ferreira (XXX.810.281-XX); Liana Silvia de Viveiros e Oliveira (XXX.173.305-XX); Licia Camilo Lecco (XXX.745.367-XX); Lilian Cristina Bittencourt de Souza (XXX.470.510-XX); Lindemberg da Costa Oliveira (XXX.548.507-XX); Lisiane de Oliveira Silveira (XXX.352.500-XX); Lisiane de Oliveira Silveira (XXX.352.500-XX); Livia Cristina Rocha Mendonca da Frota (XXX.940.887-XX); Lizet Santa Cruz Calderon (XXX.150.708-XX); Lorena Gregorio Puppim (XXX.384.717-XX); Lorena Raphael Rodrigues (XXX.496.237-XX); Luan Caetano Xavier Rodrigues (XXX.034.764-XX); Luana Flora Veiga Souto (XXX.622.815-XX); Luana Peixoto dos Santos (XXX.066.267-XX); Lucas Aparecido Venancio Rodrigues (XXX.803.818-XX); Lucas Araujo Lima Almeida (XXX.359.157-XX); Lucas Barbosa Lavinas (XXX.622.107-XX); Lucas Barbosa Ribeiro de Carvalho (XXX.086.835-XX); Lucas Bento de Andrade (XXX.185.580-XX); Lucas Campagnaro Maciel (XXX.449.427-XX); Lucas Carvalho Tavares (XXX.777.731-XX); Lucas Horacio Meneses Viapiana (XXX.441.167-XX); Lucas Negreiros de Souza (XXX.268.617-XX); Lucas Oliveira Junqueira e Silva (XXX.130.210-XX); Lucas Vacchiano Ferreira de Oliveira (XXX.200.607-XX); Lucas Zangirolami Bonetti (XXX.374.708-XX); Lucas de Carvalho Camatta Rangel (XXX.165.347-XX); Lucas de Oliveira Silva (XXX.727.896-XX); Lucian Rodrigues Cardoso (XXX.253.137-XX); Luciana Rodrigues Penna (XXX.650.700-XX); Luciane Lima Rodrigues (XXX.440.893-XX); Luciane Sousa Pessoa Cardoso (XXX.058.043-XX); Lucio Mauro de Lara (XXX.721.880-XX); Ludimilla Rupf Beninca (XXX.063.927-XX); Ludmila de Moraes Oliveira Monteiro (XXX.721.477-XX); Ludmilla Rodrigues Lisboa (XXX.396.456-XX); Luiane Soares Motta (XXX.257.540-XX); Luis Felipe Silva Toschi (XXX.478.370-XX); Luis Henrique Leiria Pinheiro (XXX.425.150-XX); Luis Vitor Viegas Goncalves (XXX.858.557-XX); Luisa Abrao Machado (XXX.490.571-XX); Luisa Dotto Munchen (XXX.050.510-XX); Luiz Alfredo Evelyn Simas (XXX.007.107-XX); Luiz Arthur Barbosa da Silva (XXX.163.674-XX); Luiz Carlos dos Santos Filho (XXX.001.933-XX); Luiz Felipe Rodrigues Guimaraes (XXX.709.457-XX); Luiz Fernando de Amorim Jollembeck (XXX.550.699-XX); Luiz Francisco Souza Ricardo (XXX.192.455-XX); Luiz Guilherme Kogut (XXX.423.636-XX); Luiza Cavalcanti Marques (XXX.541.967-XX); Luiza Leitao da Cunha Lima (XXX.229.767-XX); Lumena Gloria de Souza Nunes (XXX.227.037-XX); Lyvia Muniz de Araujo (XXX.838.737-XX); Mabila Felix Elizeu (XXX.208.510-XX); Maisa Nascimento Soares Lopes (XXX.738.546-XX); Maisa de Souza Lopes (XXX.207.911-XX); Manoel Vinicius Moura de Sousa (XXX.623.633-XX); Manoel do Livramento Matos Monteiro (XXX.505.912-XX); Manuelle Corbani Romero (XXX.468.547-XX); Marcela Jorge Paes Barreto (XXX.652.877-XX); Marcella Chiappa de Souza (XXX.968.600-XX); Marcella Lopes da Conceicao (XXX.905.497-XX); Marcella Martinez Soares da Costa (XXX.898.797-XX); Marcelo Bazilio da Silva Junior (XXX.760.517-XX); Marcelo Camargo dos Santos Filho (XXX.479.967-XX); Marcelo Fernandes de Souza (XXX.253.688-XX); Marcelo Henrique Zanella (XXX.213.251-XX); Marcelo Leandro dos Santos (XXX.335.780-XX); Marcelo Marins dos Santos Filho (XXX.088.165-XX); Marcelo Martins da Silva (XXX.173.103-XX); Marcelo Moreno Costa (XXX.249.087-XX); Marcelo Pustelnik (XXX.159.798-XX); Marcelo Toshimi Honda (XXX.173.078-XX); Marcelo Vitor Figueira Dias (XXX.224.427-XX); Marcelo da Silva Schiavo (XXX.894.527-XX); Marcelo de Barros Tavares (XXX.723.360-XX); Marcelo de Sousa Palmieri (XXX.826.727-XX); Marcelo do Desterro Souza de Queiroz (XXX.355.337-XX); Marcia Cristiane Vaclavik (XXX.391.080-XX); Marcia Maria Gomes (XXX.494.371-XX); Marcia Sarate Oliveira (XXX.495.040-XX); Marcio Bernardes de Carvalho (XXX.886.310-XX); Marcio Cesar Marques Miguel (XXX.385.327-XX); Marcio Jacob Caminha de Carvalho (XXX.665.753-XX); Marcio Oliveira Barros (XXX.610.477-XX); Marcio Victor Soares Souza (XXX.484.235-XX); Marco Aurelio Carvalho Goncalves (XXX.551.680-XX); Marco Tulio Pena Camara (XXX.715.216-XX); Marcos Antonio Mattos dos Reis (XXX.101.855-XX); Marcos Antonio de Araujo Moura Filho (XXX.581.284-XX); Marcos Hugo Sodre Villegas (XXX.740.387-XX); Marcos Vinicios Carneiro Rocha (XXX.587.249-XX); Marcos Vinicius Borges de Souza (XXX.631.008-XX); Marcos Vinicius Dias da Silva (XXX.141.691-XX); Marcos Vinicius Lima Oliveira (XXX.308.120-XX); Marcos Vinicius Suguino (XXX.803.139-XX); Marcos Vinicius da Silva (XXX.942.107-XX); Marcos dos Santos Rodrigues (XXX.821.380-XX); Marcus Paulo Pereira Cardoso (XXX.550.096-XX); Marcus Vinicius Siqueira de Mendonca (XXX.762.377-XX); Maria Adreciana Silva de Aguiar (XXX.544.523-XX); Maria Amelia dos Santos Lemos Gurgel (XXX.135.364-XX); Maria Claudia Gastal de Castro Ramos (XXX.657.440-XX); Maria Elisa Paiva Feitosa de Azevedo Cunha (XXX.333.877-XX); Maria Gabriela Melo Silva (XXX.888.078-XX); Maria Julia Wegher (XXX.549.299-XX); Maria Lucia Cardoso da Paz dos Santos (XXX.935.955-XX); Maria Luiza Lopes Gamas Nunes (XXX.990.077-XX); Maria Luziene de Sousa Gomes (XXX.680.863-XX); Maria Rafaela Martins de Oliveira (XXX.435.633-XX); Maria Raquel Francisca da Silva (XXX.222.893-XX); Maria Rita Carvalho Schmitz (XXX.559.700-XX); Maria do Carmo Silva Vieira e Medeiros (XXX.654.773-XX); Maria do Socorro Batista da Silva (XXX.976.021-XX); Mariana Aguiar Correia Lima Goncalves (XXX.179.807-XX); Mariana Canha Andrade Silva (XXX.956.917-XX); Mariana Evangelista Reckziegel Fontoura (XXX.233.246-XX); Mariana Ferro de Oliveira Coelho (XXX.247.617-XX); Mariana Paixao Linhares Hurtado Rodriguez (XXX.703.217-XX); Mariana Silva Lima (XXX.254.793-XX); Mariana Souza Aguiar Amaral Junqueira (XXX.525.956-XX); Mariana Yuri Arai (XXX.156.749-XX); Mariana de Araujo Aguiar (XXX.860.887-XX); Mariana de Freitas Ferreira (XXX.683.487-XX); Mariane Martins Azevedo (XXX.461.777-XX); Mariane Moreira da Silva (XXX.703.550-XX); Marielto de Sousa Patricio (XXX.897.921-XX); Marilia Santos Andrade (XXX.383.885-XX); Marilia de Matos Amorim (XXX.501.615-XX); Marina Saldanha Correa de Melo (XXX.662.730-XX); Marina Savastano Portela Gomez (XXX.360.237-XX); Mario Antonio Dutra Damacena Junior (XXX.240.217-XX); Mario Antonio Sales de Castro (XXX.507.137-XX); Mario Couto Soares Pinto (XXX.792.357-XX); Mario Inacio Neis (XXX.716.170-XX); Mario Roberto Pontes Lisboa (XXX.823.183-XX); Mario Sergio Miguel Filho (XXX.035.947-XX); Marisa Silva Bastos (XXX.373.685-XX); Marise Machado Rocha (XXX.596.777-XX); Marjory Demaria Susin (XXX.656.719-XX); Marlene Correa Torreao (XXX.312.283-XX); Marlon Ruoso Moresco (XXX.899.500-XX); Marlon Soares Maculo (XXX.811.327-XX); Marrielen Aparecida Benites Caitano Bertolacci (XXX.088.761-XX); Marta Geane de Moura Pires (XXX.951.701-XX); Marta Jann (XXX.658.767-XX); Marta Ramos Silva (XXX.122.777-XX); Martin Andres Moreira Zamora (XXX.560.750-XX); Maryane Brito de Vasconcelos (XXX.663.753-XX); Mateus Braga de Carvalho (XXX.193.453-XX); Mateus Cecato Delunardo (XXX.329.867-XX); Matheu Ribeiro Araujo (XXX.732.871-XX); Matheus Allgaier (XXX.015.329-XX); Matheus Carvalheda Germano (XXX.939.457-XX); Matheus Galvao Amorim (XXX.667.203-XX); Matheus Henrique Gomes de Medeiros (XXX.852.512-XX); Matheus Henrique Pires Miranda (XXX.600.323-XX); Matheus Nunes Weber (XXX.248.810-XX); Matheus Paire Rosa (XXX.907.540-XX); Matheus Ribeiro Santos (XXX.812.381-XX); Matheus Unfer de Freitas (XXX.332.380-XX); Matheus de Menezes Centeno (XXX.893.580-XX); Matheus de Oliveira Meneghini (XXX.946.617-XX); Matheus dos Santos Santana (XXX.288.945-XX); Mauricio Cavalieri Carreiro (XXX.915.507-XX); Mauricio Lordello Cortez (XXX.810.418-XX); Mauricio Moura de Carvalho (XXX.578.123-XX); Mauricio Vaillant Amarante (XXX.761.797-XX); Mauro Renato Ribeiro (XXX.994.407-XX); Maxwell de Melo Costa (XXX.807.043-XX); Maykon Costa Alves (XXX.057.311-XX); Mayna da Silveira Gomide (XXX.847.326-XX); Mayra Santos Braga (XXX.863.887-XX); Mayra Sharlenne Moraes Araujo (XXX.722.543-XX); Meire Mayumi Nakamura (XXX.168.838-XX); Melicia Lorena Santos de Jesus (XXX.697.465-XX); Melissa Felix de Abreu (XXX.987.977-XX); Melissa Guterres Goncalves (XXX.057.783-XX); Melissa Ronconi de Oliveira (XXX.885.048-XX); Michela Sagrillo Pegoretti Fadini (XXX.772.147-XX); Michele Almeida de Aguiar (XXX.031.057-XX); Michelle Goncalves da Silva (XXX.402.967-XX); Michely Vieira de Vargas (XXX.317.410-XX); Milena Inez Trindade de Moura (XXX.791.035-XX); Milena Samara Maia Mendes (XXX.731.463-XX); Millena Oliveira Dias de Jesus (XXX.582.287-XX); Mirelle Martins Muniz (XXX.666.863-XX); Miriane Santos de Oliveira Barros (XXX.448.127-XX); Mirna de Araujo Costa (XXX.216.844-XX); Moises Araujo Vidal (XXX.461.077-XX); Monica de Sa Dantas Paz (XXX.890.905-XX); Murilo Trevisan Bresci Junior (XXX.473.715-XX); Murilo Valentim de Oliveira (XXX.850.717-XX); Mychelle Maria Santos de Oliveira (XXX.424.433-XX); Myrela Oliveira Vivas de Souza (XXX.016.075-XX); Nadiane Bonfim Mendes Oliveira (XXX.665.506-XX); Naiane Valeria de Souza (XXX.641.121-XX); Nara Santos Araujo (XXX.505.795-XX); Nata Santana de Morais (XXX.822.433-XX); Natalia Gomes de Souza Mendes (XXX.304.397-XX); Natalia Moraes de Quevedo (XXX.632.070-XX); Natana Bernardes Borges (XXX.050.420-XX); Nathalia Fidelis Lins Vieira (XXX.626.344-XX); Nathan Gazon da Silva (XXX.986.217-XX); Natyele Oliveira Fernandes Pereira (XXX.468.655-XX); Nayanna de Fatima Oliveira da Silva (XXX.947.323-XX); Nayara de Souza Arca (XXX.992.171-XX); Nicolas Reis de Souza (XXX.413.946-XX); Nilcelio Sacramento de Sousa (XXX.148.375-XX); Nilton Boaes Barbosa (XXX.055.323-XX); Nilton Wagno Guedes da Silva (XXX.972.941-XX); Noe Mitterhofer Eiterer Ponce de Leon da Costa (XXX.989.796-XX); Omar Dias Lacerda (XXX.590.671-XX); Pablo Henrique Dias Lima (XXX.321.431-XX); Paloma Sampaio Moreira (XXX.826.715-XX); Paola Ribeiro Santos (XXX.570.077-XX); Patricia Alvarez Cabanez (XXX.896.696-XX); Patricia Andrade Leite Leandro (XXX.727.417-XX); Patricia Aparecida Martins Fonseca (XXX.568.065-XX); Patricia Fernanda Sousa da Silva (XXX.226.266-XX); Patricia Herculano de Castro (XXX.453.427-XX); Patricia Oliveira Fiuza (XXX.390.185-XX); Patricia Teixeira Moschen Lievore (XXX.415.107-XX); Patricia Treviso (XXX.663.930-XX); Patrick de Rezende Ribeiro (XXX.903.577-XX); Patrik Borges do Nascimento Leal (XXX.908.167-XX); Paula Rodrigues Simoes Cipolat (XXX.800.340-XX); Paula Salarini Manzani (XXX.080.357-XX); Paulo Alexandre Francisco Castilho (XXX.864.557-XX); Paulo Eduardo Mattos Pereira (XXX.915.670-XX); Paulo Estevao Medrado Accioly (XXX.323.697-XX); Paulo Henrique Vieira Penha (XXX.411.247-XX); Paulo Junior Faria Bertuci (XXX.743.187-XX); Paulo Roberto Cid Loureiro (XXX.013.807-XX); Paulo Vanderley Souza (XXX.065.321-XX); Paulo Vinicius Tiradentes Guedes (XXX.030.167-XX); Paulo de Souza Soares de Almeida (XXX.080.207-XX); Pedro Arthur de Albuquerque Nunes (XXX.206.150-XX); Pedro Henrique Ramos Ferro (XXX.546.457-XX); Pedro Henrique Vieira Leones (XXX.861.457-XX); Pedro Paulo Viana Figueiredo (XXX.975.844-XX); Pedro Viana Lemos de Abreu (XXX.898.537-XX); Peterson Nogueira Santos (XXX.392.805-XX); Priscila Andrade Silva (XXX.490.227-XX); Priscila Bulhosa Silva (XXX.242.975-XX); Priscila Carvalho Lopes Silva (XXX.911.986-XX); Priscila Maria Sousa Goncalves Luz (XXX.837.863-XX); Priscila Monteiro Pereira Nascimento (XXX.455.389-XX); Priscila Sena Rocha (XXX.642.047-XX); Priscila de Matos Candido Bacani (XXX.502.538-XX); Queli Cardoso Moraes (XXX.347.940-XX); Quezia Moura da Silva (XXX.093.581-XX); Rafael Almeida Brasil Dorea (XXX.481.275-XX); Rafael Camelier da Silva (XXX.161.380-XX); Rafael Cleison Silva dos Santos (XXX.712.802-XX); Rafael Martins Mendes (XXX.690.786-XX); Rafael Pereira de Oliveira (XXX.192.297-XX); Rafael Ribeiro (XXX.274.655-XX); Rafael Silva de Pontes (XXX.928.297-XX); Rafael Teixeira Mendes (XXX.764.416-XX); Rafael Toledo Amorim (XXX.666.726-XX); Rafael Tubone Magdaleno (XXX.827.398-XX); Rafael de Souza Soares (XXX.979.775-XX); Rafaela Florence Dias (XXX.186.200-XX); Rafaela Leal Magalhaes (XXX.690.726-XX); Raianne Kivia de Azevedo Bispo (XXX.070.974-XX); Raissa de Oliveira Silva Messias (XXX.105.823-XX); Ramon Alves Franco (XXX.979.895-XX); Ramon Jordao Gomes Barroso (XXX.079.313-XX); Raonni Silva Pinto (XXX.251.625-XX); Raquel Moura Machado (XXX.551.153-XX); Raquel Silva Barretto (XXX.499.727-XX); Rasley de Paula Forde (XXX.063.467-XX); Rayane Isadora Lenharo (XXX.002.509-XX); Rayane de Jesus Santos Melo (XXX.488.343-XX); Rayanny Francisdarc Alves da Silva (XXX.298.493-XX); Regina Camara Lins (XXX.130.324-XX); Reili Amon Ha Vieira dos Santos (XXX.372.174-XX); Rejanne Lima Arruda (XXX.683.123-XX); Renan Augusto Matias Rodrigues (XXX.852.111-XX); Renan Lemos Livramento (XXX.282.657-XX); Renan Rosendo Rodrigues (XXX.243.223-XX); Renan Siqueira Oggioni (XXX.406.977-XX); Renata Bussular de Oliveira (XXX.001.517-XX); Renata Loyola Prest (XXX.867.467-XX); Renato de Freitas Almeida (XXX.846.637-XX); Rhayelle Barbosa de Castro Rodrigues (XXX.105.037-XX); Ricardo Couvain Teixeira (XXX.341.707-XX); Ricardo Frederico de Mendonca Alschefsky Filho (XXX.526.697-XX); Ricardo Oliveira Barros (XXX.444.133-XX); Ricardo Pablo Lima Costa (XXX.613.383-XX); Ricardo Theis Geraldi (XXX.841.729-XX); Ricardo Thompson de Boni (XXX.680.987-XX); Ricardo Yukio Nascimento Hama (XXX.776.388-XX); Ricardo de Magalhaes Simoes (XXX.148.687-XX); Rita de Cassia Barbosa de Souza (XXX.374.215-XX); Roberto Felipe Andrade Menezes (XXX.779.465-XX); Roberto Monteiro Martins (XXX.278.971-XX); Rodolfo Ferreira de Souza (XXX.312.595-XX); Rodolfo Marcelo Montagnoli (XXX.293.318-XX); Rodrigo Barbara de Oliveira (XXX.193.208-XX); Rodrigo Cesar dos Santos (XXX.187.216-XX); Rodrigo Eichenberg da Silva (XXX.058.290-XX); Rodrigo Goncalves Vilaverde (XXX.519.990-XX); Rodrigo Guerra de Santana Correia (XXX.689.895-XX); Rodrigo Hanssen Madaleno Racca (XXX.476.960-XX); Rodrigo Nogueira Gouveia (XXX.744.403-XX); Rodrigo Silva de Carvalho (XXX.018.937-XX); Rodrigo Souza Assuncao (XXX.453.125-XX); Rodrigo de Oliveira Correia (XXX.044.801-XX); Rodrigo de Oliveira Pezzin (XXX.522.797-XX); Rodrigo do Lago Vieira (XXX.394.502-XX); Romario Oliveira da Silva (XXX.371.541-XX); Romulo Costa Pires Ferreira (XXX.032.784-XX); Rosani de Fatima Fernandes (XXX.835.549-XX); Rosemberg Candido Celestino (XXX.710.487-XX); Rossana Santiago de Sousa Azulay (XXX.568.553-XX); Rubens Martins de Albuquerque Filho (XXX.846.603-XX); Rubens dos Passos Rosa (XXX.085.618-XX); Rui Miguel Gil da Costa Oliveira (XXX.439.933-XX); Sabrina Correa da Costa Ribeiro (XXX.218.453-XX); Sabrina Steinke (XXX.478.670-XX); Sabrina de Oliveira Gomes (XXX.546.147-XX); Sacha Zilber Kontic (XXX.044.108-XX); Salvio Silva Araujo (XXX.723.861-XX); Samara Loriato Pagani Lovo (XXX.440.997-XX); Samia Zeringota Notini de Castro (XXX.352.336-XX); Samuel Madeira Bessa (XXX.852.749-XX); Sania de Azevedo Soares (XXX.839.430-XX); Sanira Xavier de Freitas (XXX.591.160-XX); Sara Massotti Bonin (XXX.857.420-XX); Sarah Jane Lemos de Melo (XXX.167.963-XX); Saylon Nosrednaw Pereira de Souza (XXX.844.871-XX); Sidnei Euclides Santos (XXX.291.495-XX); Sidney de Oliveira Regini (XXX.545.867-XX); Stenio Xavier Ferreira Filho (XXX.973.347-XX); Stephanie Fanfa Marques (XXX.345.471-XX); Suellen Nogueira Linares Lima (XXX.480.998-XX); Taciane Americano Tassi dos Santos (XXX.503.810-XX); Taiane Silva Goncalves (XXX.727.630-XX); Taina da Silva Ferreira (XXX.065.681-XX); Taina de Carvalho Goncalves (XXX.392.064-XX); Tais Salgado Bedinelli (XXX.907.426-XX); Tais da Rosa Oliveira (XXX.392.240-XX); Taisa Rodrigues Smarssaro Bahiense (XXX.922.215-XX); Tales Valias de Paiva (XXX.713.626-XX); Tamara Cristina Moreira Lopes (XXX.431.626-XX); Tamares Andrade da Silva (XXX.555.824-XX); Tamires Huguenin Correa (XXX.552.206-XX); Tamires Oliveira Veloso (XXX.833.877-XX); Tamiris Aparecida dos Santos Silva (XXX.397.661-XX); Tamiris Rodrigues de Miranda Bastos (XXX.088.467-XX); Tania Mara de Andrade Rodrigues (XXX.433.208-XX); Tarcisio Hartmann Delatorre (XXX.911.667-XX); Tarcyene Ellen Santos da Silva (XXX.519.214-XX); Thaiani Candotte Mendonca de Moura (XXX.373.327-XX); Thais Fernanda de Campos Fraga da Silva (XXX.125.658-XX); Thais Ribeiro Costa (XXX.628.856-XX); Thais Souza Dias (XXX.217.536-XX); Thayse Cavalcante da Rocha (XXX.087.354-XX); Thayse Gomes de Almeida (XXX.655.524-XX); Thiago Iachiley Araujo de Souza (XXX.696.303-XX); Thiago Marques Ivaniski (XXX.286.180-XX); Thiago Marques Passinato (XXX.746.817-XX); Thiago Vargas de Deus (XXX.823.040-XX); Thiago Vianna Garcia (XXX.707.930-XX); Thiago Vinicius Peixoto dos Santos (XXX.847.316-XX); Thomas Placido Allgayer Gotardo (XXX.897.589-XX); Thomas Rocha Ferreira (XXX.681.834-XX); Thomaz Adolfo Rutzen da Silva (XXX.001.350-XX); Thulio Jorge Silva Guzman (XXX.584.702-XX); Tiago Correia da Silva (XXX.947.465-XX); Ubirani Veloso dos Santos de Franca (XXX.431.395-XX); Valdemir da Silva Junior (XXX.030.815-XX); Valeria Beatriz Muller Rocha (XXX.740.640-XX); Valeria Maria dos Santos Alves (XXX.568.623-XX); Valeria Martins Santana (XXX.415.047-XX); Valeska Maffei Barcellos (XXX.229.370-XX); Vanesca Ferreira de Oliveira (XXX.391.295-XX); Vanessa Tiburtino Bening (XXX.250.687-XX); Vanessa dos Santos Lima (XXX.698.827-XX); Vera Regina Machado Fraga (XXX.234.020-XX); Veronica de Castro Lameira (XXX.652.247-XX); Victor Gagno Grillo (XXX.431.897-XX); Victor Hugo de Oliveira (XXX.320.581-XX); Vinicius Girelli Ferreira (XXX.879.167-XX); Vinicius Matos Quintao (XXX.779.226-XX); Vinicius Oliveira Bittencourt (XXX.582.070-XX); Vinicius Souza dos Santos (XXX.239.570-XX); Vitor Dalmazo Melotti (XXX.527.837-XX); Vitor Emanoel de Souza Oliveira (XXX.678.187-XX); Vitor Jose Roza da Silva (XXX.221.347-XX); Vitor da Silva Nunes (XXX.626.388-XX); Vitoria de Oliveira Amorim (XXX.601.297-XX); Vivian do Carmo Langiano (XXX.284.978-XX); Viviani Vieira Duarte (XXX.308.536-XX); Wagner Carvalho Sgobbi (XXX.902.328-XX); Wagner Wendt Nabarro (XXX.148.828-XX); Wagnner Guimaraes Cabral (XXX.761.157-XX); Waldir Alves da Silva Segundo (XXX.782.509-XX); Wallace Rodrigues Sales (XXX.678.591-XX); Wander Luiz Demartini Nunes (XXX.560.737-XX); Washington Mateus Santos da Silva (XXX.779.533-XX); Weber Paulo Cezario dos Santos (XXX.100.958-XX); Wellington Laureano Alves (XXX.749.760-XX); Wellington Piveta Oliveira (XXX.008.979-XX); Wellysson Rodrigo Souza Monteiro (XXX.667.213-XX); Wender Ferreira Alves (XXX.868.642-XX); Wenner Vinicius Araujo Saraiva (XXX.534.453-XX); Wesley Douglas Oliveira Silva (XXX.246.254-XX); Wesley Formentin Monteiro (XXX.837.130-XX); Wesley Leitao de Sousa (XXX.122.673-XX); Wesley Leitao de Sousa (XXX.122.673-XX); Wesley Rodrigues de Paula e Silva (XXX.382.041-XX); Wesley Santos Correia (XXX.060.075-XX); Wesney Ferreira da Silva (XXX.697.151-XX); Wilamis Micael de Araujo Aviz (XXX.940.354-XX); William Lawrence Uchino Loos (XXX.428.628-XX); William Roberto das Chagas de Jesus (XXX.883.847-XX); Willian Robson Soares Lucindo (XXX.894.488-XX); Wilson Luis Americo (XXX.951.648-XX); Woodro Lima Silva (XXX.999.023-XX); Wyllians Jose Vendramini Borelli (XXX.065.900-XX); Yan Souza Montes (XXX.246.316-XX); Yngrid Mickaelli Oliveira dos Santos (XXX.655.634-XX); Zuleica Beatriz Calliari (XXX.800.610-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Eletronuclear S.A.; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Petróleo Brasileiro S.a.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.A. - Petrobras - Mme; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.